Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-83.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu das apelações, rejeitou preliminar e manteve integralmente a sentença que reconheceu responsabilidade solidária e condenou ao ressarcimento de danos materiais e morais, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à legitimidade passiva, à responsabilidade solidária e à valoração da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, mediante atribuição de efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando, como regra, à modificação do julgado.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma expressa e suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.
5. A contradição apta a ensejar embargos é aquela interna ao decisum, verificada entre a fundamentação e a conclusão, não se confundindo com mera discordância da parte quanto à interpretação das provas ou ao resultado do julgamento.
6. O acórdão analisou de maneira global e sistemática o conjunto probatório, reconhecendo a pertinência subjetiva e a responsabilidade solidária a partir da atuação integrada que deu causa aos danos, inexistindo lacuna decisória ou incoerência interna.
7. A pretensão de revisão da valoração da prova e de modificação do resultado revela intuito de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
8. O dever de fundamentação foi devidamente observado, nos termos da CF/1988, art. 93, inc. IX, e do CPC, art. 489, não se configurando qualquer das hipóteses de nulidade por ausência de fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 489, § 1o, inc. IV, 1.026, § 2o. CF/1988, art. 93, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, p. 20.05.2020.